Tribunal: TJBA
Processo: 8020809-83.2025.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n. 8020809-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível REQUERENTE/AGRAVADO: RMS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP e outros Advogado(s): LEONARDO AUGUSTO ATHAYDE LUNA REQUERIDO/AGRAVANTE: EDNILSON ALVES DE SOUZA Advogado(s): MAURICIO JOSE SILVA SANTOS, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. DESOCUPAÇÃO FORÇADA DE IMÓVEL. CONTRATOS IMPUGNADOS EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de pedido de efeito suspensivo à apelação, suspendeu a eficácia da sentença de primeiro grau proferida nos autos da Ação de Despejo n.º 0500300-45.2015.8.05.0039, da 2ª Vara Cível da Comarca de Camaçari/BA. A sentença recorrida determinara a desocupação forçada de imóvel e a condenação dos réus ao pagamento de aluguéis, encargos contratuais e multa, com base em instrumentos contratuais cuja validade é objeto de controvérsia na Ação Anulatória n.º 0502535-50.2016.8.05.0006, em trâmite na Comarca de Amargosa/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo à apelação, notadamente diante da alegada conexão entre as ações de despejo e anulatória e do risco de prejuízo irreparável à atividade empresarial dos apelantes. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão monocrática fundamenta-se na presença dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, ao reconhecer, em cognição sumária, a plausibilidade jurídica da tese recursal (fumus boni iuris) e o risco de dano grave (periculum in mora), decorrente da execução forçada da desocupação de imóvel empresarial antes da apreciação definitiva da validade dos contratos subjacentes. Constatou-se, em juízo preliminar, a possibilidade de existência de conexão entre a ação de despejo e a ação anulatória, dado que ambas discutem a validade dos mesmos instrumentos jurídicos (contrato de locação e escritura pública de compra e venda), o que justifica a cautela na apreciação isolada de seus efeitos. A concessão do efeito suspensivo à apelação, ainda que excepcional, visa evitar decisões conflitantes e preservar a utilidade do julgamento final, sendo medida justificada para garantir a coerência e integridade do processo jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: A concessão de efeito suspensivo à apelação é admissível quando presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, especialmente diante da possibilidade de conexão entre ações que discutem a validade dos mesmos contratos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, §3º; 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020809-83.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVADO RMS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP e outros e como AGRAVANTE EDNILSON ALVES DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva – Relatora